Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-68.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000788-68.2024.8.05.0276

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA

ADVOGADO: LUÍS MARCOS DOS SANTOS

APELADA: SELMA SANTOS CARDOSO

ADVOGADO: VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. SUPRESSÃO MEDIANTE PORTARIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Teolândia, contra sentença que julgou procedente pedido formulado por
S
ervidora
P
ública
M
unicipal, condenando o e
E
nte
P
úblico ao restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar, no
patamar
de 10% sobre o vencimento básico, bem como ao pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020, acrescidas de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é válida a supressão de gratificação por atividade complementar por meio de portaria administrativa; estabelecer se a ausência de instauração de processo administrativo prévio à supressão da verba ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública, ao exercer o poder de autotutela, deve respeitar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa sempre que a revisão de atos administrativos repercutir em direitos individuais já concretizados.

4.
A Gratificação por Atividade Complementar vinha sendo regularmente paga desde 2007, com fundamento na Lei Municipal nº 470/2007, tendo sido suprimida unilateralmente por portaria administrativa, sem a instauração de processo administrativo.

5.
A revogação da gratificação por meio de ato infralegal, sem respaldo em lei específica e sem processo administrativo regular, configura violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, X, da Constituição Federal, sendo nula por ofensa ao devido processo legal.

6.
A alegação de que a gratificação tornou-se incompatível com a Lei Federal nº 11.738/2008 não foi acompanhada de comprovação de alteração concreta, na jornada de trabalho da servidora, ou de perda do requisito de percepção da verba.

7.
A jurisprudência pacífica do STF e STJ reconhece que, mesmo diante da autotutela administrativa, é indispensável a observância do devido processo legal nos casos em que atos administrativos produzem efeitos concretos sobre a esfera jurídica do administrado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
des
provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, X; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I. Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º. Lei Municipal nº 470/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp 1706949/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.03.2018; TJBA, Apelação Cível nº 8000514-20.2019.8.05.0199, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 11.04.2018; TJBA, Apelação Cível nº 8000046-85.2017.8.05.0018, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 05.06.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8000030-08.2017.8.05.0059, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 18.12.2019.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000788-68.2024.8.05.0276, oriundos da Comarca de
Wenceslau Guimarães
,
no qual
figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
TEOLÂNDIA
, sendo Recorrida
SELMA SANTOS CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO.